Tribunal: TJMT
Processo: 1003795-48.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003795-48.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO FRANCO DOS SANTOS - CPF: 067.440.651-65 (PACIENTE), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MARKSON DOUGLAS SILVA PONDE - CPF: 045.949.151-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003795-48.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ FERNANDO FRANCO DOS SANTOS
IMPETRANTE: DOUGLAS SILAS PADUA ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – INOCORRÊNCIA – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO PACIENTE – INTENSA ATUAÇÃO EM GRUPO CRIMINOSO E REITERAÇÃO DELITIVA – JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de
Habeas Corpus,
uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

O intenso envolvimento do paciente em um grupo criminoso que tem como principal atividade a comercialização de entorpecentes, aliada à sua reiteração delitiva, expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar.

“
A prisão preventiva não é incompatível com o princípio fundamental da presunção de inocência, mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme demonstrado no quadro fático delineado nestes autos
” (STJ, AgRg no HC 661.930/SP).

Constatada a necessidade concreta da segregação cautelar para garantir a ordem pública, não há se falar no emprego das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003795-48.2022.8.11.0000

IMPETRANTE:
DOUGLAS SILAS PÁDUA ALVES

PACIENTE:
LUIZ FERNANDO FRANCO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUIZ FERNANDO FRANCO DOS SANTOS,
contra ato comissivo do Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Vera
/MT [autos n.
1000980-97.2021.811.0102]
, que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa [artigos 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/2006 e
2
o
, d
a

Lei n. 12.850/2013
].

Em síntese,
o
impetrante sustenta que:
1)
não há provas seguras da autoria delitiva;
2)
a decisão que decretou a custódia preventiva não possui fundamentação idônea, sobretudo por não se fazerem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do
Código de Processo Penal;
3)
a segregação cautelar ofende o princípio da presunção de inocência;
4)

é possível
a aplicação d
as medidas alternativas à prisão contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 120225480]
.

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 120388486].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 121421486].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 121617973]

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003795-48.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido LUIZ FERNANDO FRANCO DOS SANTOS, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, na ação penal n. 1000031-39.2022.811.0102.

É dos autos que, em 16 de dezembro de 2021, o Delegado de Polícia da Comarca de Vera/MT, Paulo César Brambilla Costa, representou pela prisão preventiva do paciente e de outro indivíduo, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa (doc. digital n. 72852575).

No dia 11 de janeiro de 2022, a autoridade coatora, à vista da existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, deferiu o pedido formulado pela autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente.

Valho-me da própria decisão prolatada pelo juiz
a quo
para elucidação dos fatos e dos fundamentos da custódia cautelar,
verbis
:

“Consta do apuratório que da extração de dados autorizada judicialmente no aparelho celular apreendido da

investigada Mayara Venzo, verificou-se que os investigados LUIZ FERNANDO e Markson Douglas estariam

praticando os crimes de tráfico de drogas e seriam membros da facção criminosa denominada "Comando Vermelho”

no município de Vera.

Ressai, ainda, que o suspeito identificado inicialmente como Marcos André, em princípio, utiliza sua

residência neste município para a comercialização ilegal de substâncias entorpecentes e que seus “clientes” seriam

pessoas de maior poder financeiro, o que indica possível comércio de drogas “não comumente vistas nesta cidade, como as drogas sintéticas”.

O Ministério Público manifestou pelo acolhimento dos pedidos de decretação da prisão preventiva, busca e

apreensão domiciliar, bem como da quebra dos sigilos dos dados telefônicos de eventuais aparelhos celulares que

vierem a ser apreendidos.

[...]

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria estão

devidamente circunstanciados nos autos pelos relatórios de investigação n. 2021.13.29161, n. 2021.13.22965 e n.

2021.13.35713.

De acordo com o relatório de investigação n. 2021.13.29161, realizada a extração de dados do aparelho

celular apreendido durante o cumprimento da busca e apreensão domiciliar decretada no processo n. 1000798-14.2021.8.11.0102 em desfavor de Mayara Venzo e outros, identificou-se a existência de conversas realizadas entre

a suspeita e LUIZ FERNANDO no aplicativo WhatsApp.

Do teor das conversas, apurou-se que LUIZ FERNANDO conhecido por “Bomba”, figura como o atual “final”

na organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, isto é, exerce a posição de liderança e é o que detém a

“palavra final” dentro da referida facção no município de Vera, sendo também o responsável pela distribuição de

substâncias entorpecentes e organização da “contabilidade” referente à venda ilegal de drogas no município.

Embora empreguem gírias e termos próprios em seus diálogos, toda a conversação entre Mayara e LUIZ

FERNANDO é referente a pedidos de drogas e sobre valores a pagar e receber em decorrência da comercialização de entorpecentes.

Conforme o apurado, no dia 12.10.2021 Mayara pergunta a “Bomba” quando chega o óleo (pasta base de

cocaína), pois ela precisa da “mercadoria” para poder pagar sua dívida, ao passo que “Bomba” responde dizendo

que não sabe quando chega “e que todos do C.V também estão precisando, enviando a figura de uma mão com dois

dedos e a bandeira vermelha, a qual representa a organização criminosa COMANDO VERMELHO”.

No dia 13.10.2021 Mayara manda um áudio para “Bomba” perguntando se ele tem “braw” (maconha), em

que ele responde positivamente. Ela então pede “meio” (referindo-se a meio quilo - 500g); No dia 14.10.2021 Mayara

pede 13g, que segundo o relatório provavelmente é de cocaína e pergunta pelo “óleo” (pasta base de cocaína),

ocasião em que “Bomba” responde que “óleo” só amanhã. No mesmo dia, às 20h55, o investigado pede a balança de

precisão para Mayara e no dia seguinte (15.10.2021) esta pede a balança para ele, referindo-se ao objeto com o

codinome “babá”.

No dia 16.10.2021 “Bomba” encaminhou duas mensagens de texto a Mayara, a primeira referente a nomes e

valores referentes aos “lojistas” locais que estão devendo ao “Comando Vermelho”, mostrando o valor que pegou em

mercadoria, o quanto pagou e o quanto resta pagar em relação ao mês de setembro de 2021; e a segunda

mensagem, ao que indica, trata da quantidade de “mercadoria” que entrou na cidade no mês de agosto de 2021 e a

quantidade que foi perdida referente ao mês de setembro de 2021.

Conforme esclarecido no caderno investigativo, a figura de uma folha de árvore, o pedaço de queijo e o arroz

representam, respectivamente, a maconha, a pasta base de cocaína e a cocaína em pó.

[...]

No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da

prisão preventiva dos representados.

No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública e conveniência

da instrução processual, isto porque os investigados LUIZ FERNANDO FRANCO DOS SANTOS, conhecido por

“Bomba” [...]
num primeiro exame, além de

figurarem como supostos membros de organização criminosa, demonstram indiferença para com o sistema de justiça

e persistência na prática de delitos, pois mesmo ostentando condenação transitada em julgado, aparentemente se envolveram uma vez mais com infrações penais
[...]
LUIZ FERNANDO: Ação Penal n. 1000544-05.2020.8.11.0093, da Comarca de Feliz Natal, condenado em

20.8.2021 à pena de 2 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, por infração ao art. 129, § 9º, com a causa

de redução do § 4º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, com trânsito em julgado em 13.9.2021
;

[...]

Daí por que, em princípio,
tais circunstâncias demonstram a renitência criminosa
com a necessidade da

segregação cautelar, nos termos do art. 312, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal.

E extremamente grave os crimes atribuídos aos representados, quer porque sujeitam os agentes a pena

superior a quatro anos, quer porque vêm provocando incessante desassossego à sociedade, quer pela nocividade da

substância ilícita
.

Além disso, as consequências nefastas do tráfico de entorpecentes e a perigosidade das substâncias em

exame, de alto poder destrutivo a impor a dependência química e o desmantelamento pessoal dos usuários com

profundos efeitos no núcleo familiar, fato gerador de violência e criminalidade, mormente os delitos patrimoniais para

a aquisição daqueles (entorpecentes), além do severo impacto ao sistema de saúde pública e assistência social,

fatores que equiparam tal prática aos delitos hediondos, na dicção do inciso XLIII, do art. 5º, da CRFB/88 e do art. 2º,

caput, da Lei 8.072/90.

[...]

Ante o exposto:

a) Com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade ofende a

garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, em consonância com o parecer ministerial, nos

termos dos arts. 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUIZ FERNANDO

FRANCO DOS SANTOS, conhecido por “Bomba” [...]”
(doc. digital n. 73426529).

Depois, na audiência de custódia realizada em 19 de janeiro de 2022, após o pedido de revogação da prisão formulado pelo advogado de defesa – o qual é o mesmo impetrante deste
writ
– o juiz manteve a segregação cautelar, nestes termos:

“A prisão preventiva ainda deve prevalecer.

É que os requisitos legais que fundamentaram
a decretação da prisão preventiva do acusado

permanecem incólumes, inexistindo fato novo a alterar tal quadro
.

E a medida extrema ainda se faz necessária para a garantia da ordem pública como

fundamentada na decisão que a decretou (Num. 73426529 - Pág. 1/8), razão pela qual não há falar

em desproporcionalidade no decreto prisional
.

Isso porque, conforme consignado na referida decisão, apurou-se que
LUIZ FERNANDO

conhecido por “Bomba”, figura como o atual “final” na organização criminosa denominada “Comando

Vermelho”, isto é, exerce a posição de liderança e é o que detém a “palavra final” dentro da referida

facção no município de Vera, sendo também o responsável pela distribuição de substâncias

entorpecentes e organização da “contabilidade” referente à venda ilegal de drogas no município
.

E extremamente grave os crimes atribuídos aos representados, quer porque sujeitam os

agentes a pena superior a quatro anos, quer porque vêm provocando incessante desassossego à

sociedade, quer pela nocividade da substância ilícita.

Aliás, o delito de tráfico de drogas afeta de tal forma a ordem pública que, além de

assemelhado aos hediondos, é considerado inafiançável e insuscetível de sursis, graça, indulto e

anistia.

Daí que a primariedade técnica ou mesmo a existência eventual de residência fixa ou

ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais

graves [...]”
(doc. digital n. 73902837)

No tocante à alegação quanto à insuficiência de provas da autoria delitiva, o pedido não merece provimento.

O relatório de investigação n. 2021.13.29161 elaborado pelos agentes da Delegacia Municipal de Vera/MT, identificam a alcunha de LUIZ FERNANDO – “bomba” – e sua posição como um dos líderes da facção criminosa “Comando Vermelho” do Município de Vera/MT.

Além disso, o documento informa que há indícios de que o paciente é o principal responsável pelo recebimento e distribuição de drogas na Comarca de Vera/MT, mencionando nomes e valores referentes aos “lojistas” que estão devendo dinheiro ao grupo criminoso, além de apresentar um relatório sobre a contabilidade dos produtos ilícitos.

Transcrevo excertos do relatório para melhor elucidação do envolvimento do paciente com a mercancia ilícita de entorpecentes e sua ligação com o Comando Vermelho,
verbis
:

“BOMBA trata-se de LUIS FERNANDO FRANCO DOS SANTOS [...]

De plano já nos deparamos com uma conversação referente ao tráfico de entorpecentes. Vejamos:

“MAYARA: “Hein, não tem aquele negão. Ele quer pegar

100g a vista”.

BOMBA: “Do que?”.

MAYARA: “Braw”.

BOMBA: “Só 5 hora Mercadoria

[...]

Na sequência MAYARA encaminha o número de telefone [...] do suposto NEGÃO para que, provavelmente, BOMBA converse diretamente com ele.

Horas depois, MAYARA encaminha um comprovante de PIX no valor de R$ 100,00 [...] transferido da conta de Diego Humberto Venzo de Assis [...]. Diego é filho de Mayara e tem 5 anos de idade. Logo, podemos afirmar que Mayara utiliza-se da conta aberta em nome do seu filho para fazer o pagamento das drogas que adquiriu do CV [...].

Às 17:44 ainda do dia 11/10/2021, Mayara manda dois áudios para Bomba:

áudio 01: Hein, você tem óleo aí, porque tem um corre aqui.

áudio 02: Ou, é sério mesmo. Com todo respeito, acelera esse corre desse óleo aí vei. To ficando é doida já com esse povo aqui na porta de casa.

[...]

Dando continuidade na conversação de Mayara e Bomba, vemos que no dia 12/10/2021, por volta das 14h, Mayara pergunta a bomba quando chega o óleo, pois ela precisa da mercadoria para poder pagar sua dívida que ainda restou no valor de R$ 400,00. Bomba diz que não sabe quando chega a mercadoria e que todos do CV também estão precisando, enviando a figura de uma mão com dois dedos e a bandeira vermelha, o qual representa a organização criminosa Comando Vermelho.

[...]

No dia 13/10/2021, Mayara manda um áudio para Bomba pedindo se ele tem “braw”, e Bomba responde positivamente. Então Mayara pede “meio” quilo, e diz que já está com R$ 200,00; manda uma foto de PIX para Bomba e diz que o restante Bomba terá que ir buscar porque será pago em dinheiro.

[...] no dia 16/10/2021, Bomba encaminha duas mensagens de texto para Mayara, mensagens essas comumente encaminhadas no grupo do CV.

A primeira contendo nomes e valores referentes aos lojistas locais que estão devendo ao CV, mostrando o valor que pegou em mercadoria, o quanto pagou e o quanto falta pagar referente ao mês de setembro de 2021.

A segunda mensagem refere-se, provavelmente, a quantidade de mercadoria que entrou na cidade no mês de agosto de 2021 e a quantidade de mercadoria que foi perdida referente ao mês de setembro de 2021.

[...]

Pela tabela [...] podemos observar que Mayara é a lojista que mais vendia drogas nesta cidade [...]”
(doc. digital n. 72852576).

Embora o impetrante afirme que os elementos coligidos nos autos não são suficientes para demonstrar o envolvimento do paciente nas práticas criminosas, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios suficientes da autoria e da materialidade delitiva.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração se faz necessário a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Nessa toada é a jurisprudência da Corte Cidadã:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [...] NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA [...] O Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação da ausência dos indícios da autoria e materialidade na via estreita do recurso em habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa [...]”
(RHC 144.071/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT [...] Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus [...]
” (AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Em relação à afirmação de que a decisão é desprovida de fundamentação e que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, melhor sorte não lhe assiste.

Como se vê, a autoridade coatora mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública
, assentando-a na periculosidade do paciente, tendo em vista sua atuação no comércio de entorpecentes na região de Vera/MT, dos fortes indícios de seu envolvimento com o grupo criminoso denominado “Comando Vermelho – possuindo posição de destaque na facção criminosa [“final”
[1]
] – e por possuir outro registro criminal na sua folha de antecedentes.

Em casos como o dos autos, a segregação mostra-se como único instrumento capaz de cessar a atividade criminosa desenvolvida pelo investigado.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] No caso, verifica-se que o decreto preventivo apontou prova da existência do delito, indício suficiente de autoria, receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública ? ressaltando a gravidade concreta do delito, risco de reiteração delitiva e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação dos agentes em práticas criminosas ?, apresentando, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão.
Isso porque, em situação similar à dos autos, esta Corte Superior entendeu que, tendo a prisão sido decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, que seriam membros de destaque de grupo criminoso armado denominado Comando Vermelho
, [...]
revela-se a necessidade da segregação cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar a ordem pública
(HC n. 652.443/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/5/2021). [...]
(STJ, HC 686.163/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021,DJe 19/11/2021).

“
[...] A legalidade da custódia cautelar já foi objeto de exame no HC 640.845/CE, de minha relatoria, julgado em 20/4/2021. Na oportunidade, destacou-se que
o encarceramento cautelar do recorrente é necessário para a garantia da ordem pública, haja vista os indícios de ser ele integrante de grupo criminoso estruturado, que atuava, de forma permanente e habitual, para o exercício desembaraçado do narcotráfico
nos municípios de Pacajus e Horizonte, inclusive, por meio de crimes de ameaças, homicídios, assaltos, entre outros. Além do mais,
o recorrente é apontado como um dos líderes da organização criminosa, e comandaria os atos ilícitos
mesmo quando no presídio.
Dos diálogos interceptados, apurou-se que o réu ordenava, sobretudo, a prática de ações relacionadas ao tráfico de drogas
, assalto a bancos e homicídios de rivais, auxiliando, inclusive, no fornecimento de armas e munições e na indicação de agentes para a prática dos atos. Indicou-se, também, o risco de reiteração delitiva, já que o acusado já responde a outros processos criminais, alguns inclusive já em fase de execução, pela prática de delitos tais quais receptação, roubos majorados e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.[...]
(STJ, RHC 133.263/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

De se consignar ainda que, por meio de consulta realizada no sistema de acompanhamento processual deste Tribunal, verifiquei que o paciente foi condenado na ação penal n. 1000544-05.2020.8.11.0093, oriunda da Comarca de Feliz Natal/MT, à pena de 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto, por infração ao art. 129, §9º, do Código Penal, com trânsito em julgado em 13.9.2021, o que reforça mais ainda a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A arguição de que a segregação preventiva ofende o princípio da presunção de inocência também não prospera.

Presentes os requisitos legais e estando a decisão devidamente fundamentada, como ocorre neste caso, ela se compatibiliza com o referido preceito constitucional,
verbis
:

[...] a prisão preventiva não é incompatível com o princípio fundamental da presunção de inocência, mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme demonstrado no quadro fático delineado nestes autos” [...]
(STJ, AgRg no HC 661.930/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021).

De mais a mais, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em razão da necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Confira-se:

[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021,DJe 25/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LUIZ FERNANDO FRANCO DOS SANTOS
.

É como voto.

[1]
A nomenclatura “final” se refere ao jargão criminoso utilizado para identificar o indivíduo que atua em determinado município à mando da Organização Criminosa “Comando Vermelho”, sendo ele responsável por receber drogas, distribuí-las, além de determinar os “salves” do grupo criminoso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022